Tribunal: TJSP
Processo: 1037716-84.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
– EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1037716-84.2013.8.26.0100; Relator (a): Theodureto Camargo; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Limitada

Relator(a):

Theodureto Camargo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

12/03/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENSÃO DO RECORRENTE DE SANAR OMISSÃO - DECISÃO QUE ABORDOU EXPRESSAMENTE TODAS AS QUESTÕES DEBATIDAS – EFEITO INFRINGENTE – DESCABIMENTO, COMO REGRA - NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – ERRO MATERIAL – EQUÍVOCO QUANTO AO VALOR DOS HONORÁRIOS REDIGIDO NA CONCLUSÃO DO VOTO, CONSTANDO VALOR CORRETO NA EMENTA – EMBARGOS ACOLHIDOS EM

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENSÃO DO RECORRENTE DE SANAR OMISSÃO - DECISÃO QUE ABORDOU EXPRESSAMENTE TODAS AS QUESTÕES DEBATIDAS – EFEITO INFRINGENTE – DESCABIMENTO, COMO REGRA - NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – ERRO MATERIAL – EQUÍVOCO QUANTO AO VALOR DOS HONORÁRIOS REDIGIDO NA CONCLUSÃO DO VOTO, CONSTANDO VALOR CORRETO NA EMENTA – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO